Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707365-22.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MARIANA FRANCO XAVIER DESPACHO Em face do pedido de ID 74093677, retire-se o processo da pauta virtual para inclusão na próxima sessão presencial, ficando, todavia, ciente que se trata de continuidade de jugamento em que a sustenção oral já foi realizada. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito